Tribunal: STF
Processo: ARE 1261920
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios interpostos em face de decisão monocrática por mim proferida nos seguintes termos (eDOC 49):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 648): 
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. 1. Em razão da natureza remuneratória, incide contribuição previdenciária nos pagamentos efetuados a título de: férias usufruídas, horas extras, adicionais noturno, de insalubridade, e de periculosidade. 2. A jurisprudência dos Tribunais está sedimentada no sentido de que essas verbas apresentam natureza remuneratória, frente ao notório caráter de contraprestação. 3. Há incidência, por conseguinte, de contribuição previdenciária. 4. Apelação não provida.”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 1, p. 680).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, LV, 93, IX, 195, I, a e 201, §11º, da Constituição Federal.
    Sustenta-se, em síntese, a “inconstitucionalidade da tributação das férias gozadas/fruídas, das horas extras e dos adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, tendo em vista a clara natureza indenizatória de tal verba.” (eDOC 2, p. 52) 
    Em juízo de adequação, o Colegiado de origem manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 16):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR, GANHO HABITUAL DO EMPREGADO. TEMA 20, RECURSOS REPETITIVOS, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COEXISTÊNCIA COM OS TEMAS 479 E 738, RECURSOS REPETITIVOS, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A aplicação de tese fixada em recursos repetitivos é cogente, conforme o inciso III do artigo 927 do Código de Processo Civil. 2. A tese 20 fixada em recursos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal, referindo a incidência de contribuição previdenciária com fato gerador nos ganhos habituais do empregado, somente, não desautoriza as teses 479 e 738 fixadas em recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que no exercício de sua competência infraconstitucional examinou a habitualidade de certos ganhos de empregados para fins de incidência da contribuição social a cargo do empregador. 3. Questão de ordem solvida para reafirmar o julgamento desta Primeira Turma.”
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    No mérito, verifico que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 
    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”
    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 
    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 
    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Fica, assim, inviabilizado o processamento do apelo extremo. 
    Permanece firme, igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela infraconstitucionalidade da discussão acerca da incidência de tributos embasada na natureza da verba. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 924.198-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.11.2016)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTIITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015. 1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 945.513-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.05.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.”
    Nas razões dos embargos, aponta a existência de omissão na decisão. Busca o sobrestamento dos autos no tocante à incidência da contribuição patronal sobre os valores pagos a título de férias gozadas/fruídas, nos termos do Tema 985 da sistemática da repercussão geral.
    A parte embargada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 53).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte recorrente.
    De fato, verifico que discussão acerca da natureza jurídica do terço constitucional de férias para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal será solvida no âmbito do Tema 985 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.072.485, da relatoria do Ministro Marco Aurélio. 
    Assim, apesar de no presente caso se tratar de controvérsia acerca de férias gozadas/fruídas, entendo que o que for decido no supracitado leading case poderá refletir nesta demanda. 
    Ante o exposto, dou provimento aos presentes embargos para, no tocante à incidência da contribuição patronal sobre os valores pagos a título de férias gozadas/fruídas, determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Ficam mantidos os demais termos da decisão embargada.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente